Tribunal: TJMT
Processo: 1006153-33.2020.8.11.0007
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006153-33.2020.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[Município de Carlinda (APELANTE), MUNICIPIO DE CARLINDA - CNPJ: 01.617.905/0001-78 (APELADO), LFM ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 18.514.940/0001-64 (APELANTE), CARLOS ALBERTO GOMES BATISTA - CPF: 855.735.661-72 (ADVOGADO), ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ - CPF: 972.118.931-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO ADMINISTRATIVO. RESCISÃO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. NULIDADE. RECURSO PROVIDO.

I
. Caso em exame:

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial da ação de cobrança ajuizada por ente público, condenando a empresa contratada ao ressarcimento ao erário e à multa contratual, decorrentes da rescisão unilateral de contrato administrativo firmado sob a égide da Lei n. 8.666/1993.

II. Questão em discussão:

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa na prolação da sentença; e (ii) saber se a rescisão unilateral do contrato administrativo, efetivada sem instauração de processo administrativo prévio, com observância do contraditório e da ampla defesa, é válida e pode fundamentar pretensões de ressarcimento ao erário e de multa contratual.

III. Razões de decidir:

3. Não há cerceamento de defesa quando o julgador enfrenta a tese central da parte e adota fundamentação suficiente para sustentar a conclusão, não sendo obrigado a rebater individualmente todos os argumentos invocados.

4. A Lei n. 8.666/1993, em seu art. 78, parágrafo único, exige que a rescisão contratual seja formalmente motivada nos autos do processo administrativo, assegurado o contraditório e a ampla defesa, em consonância com o art. 5o, LV, da CF/1988.

5. O envio de notificações extrajudiciais não supre a exigência de instauração de processo administrativo formal, por não assegurar o exercício do contraditório e da ampla defesa pela contratada.

6. A nulidade da rescisão contratual afasta o pressuposto jurídico válido das pretensões de ressarcimento ao erário e de aplicação de multa contratual, que dependem da regularidade do ato rescisório.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso provido.

Tese de julgamento: “1. A rescisão unilateral de contrato administrativo pela Administração deve ser precedida de processo administrativo formal, com observância do contraditório e da ampla defesa, sob pena de nulidade. 2. A nulidade da rescisão contratual afasta a pretensão de ressarcimento ao erário e de aplicação de multa contratual, por ausência de pressuposto jurídico válido.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; Lei n. 8.666/1993, arts. 78, p.u., 79, § 1o, e 109, I, “e”.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.116.474/RJ, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 9.6.2025; TJMT, apelação 0000274-38.2010.8.11.0096, Rel. Des. Márcio Vidal, Redatora p/ acórdão Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 30.8.2021; TJMT, remessa necessária 24984/2016, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 23.4.2018.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
LFM ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA.
contra sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Alta Floresta (MT) que, nos autos da ação de cobrança n. 1006153-33.2020.8.11.0007, ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE CARLINDA (MT)
, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a apelante ao pagamento de R$ 114.395,23 (cento e quatorze mil, trezentos e noventa e cinco reais e vinte e três centavos), a título de ressarcimento ao erário, e R$ 55.448,76 (cinquenta e cinco mil, quatrocentos e quarenta e oito reais e setenta e seis centavos), a título de multa contratual.

A apelante alega, preliminarmente, cerceamento de defesa em razão de o d. Juízo
a quo
não ter valorado as provas produzidas em seu favor, bem como de o documento novo juntado pelo apelado na impugnação à contestação não ter sido submetido ao contraditório.

No mérito, sustenta a culpa exclusiva do apelado pela inexecução contratual e a nulidade da rescisão unilateral do contrato administrativo, ante a ausência de instauração de processo administrativo prévio, com observância do contraditório e da ampla defesa.

Com base nesses fundamentos, requer a anulação da sentença por cerceamento de defesa. Se rejeitada, pugna pela reforma integral da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Sem contrarrazões (certidão de transcurso de prazo, Id. 322559471).

O órgão ministerial se manifestou no Id. 338889398, apontando a inexistência de interesse público ou social capaz de justificar sua intervenção.

É o relatório
.

V O T O – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

No que tange ao alegado cerceamento de defesa, verifica-se que o d. Juízo
a quo
enfrentou a tese central da defesa, consistente na alegação de culpa do Município pelo atraso nos pagamentos, consignando expressamente que “
tal alegação não encontra respaldo nos documentos constantes dos autos, inclusive juntados pela própria ré [...], os quais sinalizam o pagamento de todas as medições realizadas
”, e que “
não há qualquer comunicação formal da requerida ao Município relatando dificuldades financeiras decorrentes de atrasos nos pagamentos
” (Id. 322559448 – pág. 3).

Ademais, cumpre registrar que “
o julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando encontra motivação satisfatória para dirimir o litígio
” (STJ, REsp 2.116.474/RJ, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 9.6.2025, publicado no DJEN em 12.6.2025), não estando, portanto, o d. Juízo
a quo
obrigado a enfrentar individualmente todas as alegações deduzidas pela apelante, bastando que a fundamentação adotada seja suficiente para sustentar a conclusão alcançada, como ocorreu na hipótese.

Por fim, a notificação extrajudicial (Id. 322559419 – págs. 2/3), anexada à impugnação do apelado, não foi utilizada como fundamento da sentença para julgar a causa favoravelmente ao ente público, razão pela qual não se evidencia qualquer nulidade decorrente de eventual falta de intimação da apelante para manifestar-se a respeito de tal documento.

Pelo exposto,
REJEITO
a preliminar de nulidade da sentença arguida pela apelante.

V O T O – MÉRITO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
LFM ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA.
contra sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Alta Floresta (MT) que, nos autos da ação de cobrança n. 1006153-33.2020.8.11.0007, ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE CARLINDA (MT)
, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a apelante ao pagamento de R$ 114.395,23 (cento e quatorze mil, trezentos e noventa e cinco reais e vinte e três centavos), a título de ressarcimento ao erário, e R$ 55.448,76 (cinquenta e cinco mil, quatrocentos e quarenta e oito reais e setenta e seis centavos), a título de multa contratual.

A questão central reside em saber se a rescisão unilateral do Contrato Administrativo n. 16/2018, efetivada pelo Município de Carlinda (MT) em 18 de agosto de 2020, foi precedida do devido processo administrativo com observância do contraditório e da ampla defesa, pressuposto indispensável para a validade do ato rescisório e, consequentemente, para a pretensão de ressarcimento e multa contratual dele decorrente.

O Contrato Administrativo n. 16/2018 foi firmado sob a égide da Lei n. 8.666/1993, que, em seu art. 78, previa as hipóteses de rescisão contratual. O parágrafo único desse dispositivo estabelecia, com clareza solar: “
Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa
”.

Por sua vez, o art. 79, § 1o, da referida lei, determinava que a rescisão por ato unilateral da Administração deveria ser “
precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente
”.

Além disso, o art. 109, I, “e”, da Lei n. 8.666/1993, em consonância com o disposto no art. 5o, LV, da Constituição Federal, assegurava à contratada o direito de interpor recurso administrativo nos casos de rescisão do contrato, direito que somente poderia ser exercido se houvesse processo administrativo regular.

Pois bem.

Analisando detidamente os autos de origem, verifica-se que o Município de Carlinda (MT) rescindiu unilateralmente o contrato administrativo em 18 de agosto de 2020, por meio de simples Termo de Rescisão (Id. 322558945), sem que conste dos autos a instauração de processo administrativo prévio para apuração do alegado descumprimento contratual.

O que o Município teria demonstrado foi o envio de duas notificações extrajudiciais (em novembro de 2018 e março de 2020), publicadas no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Mato Grosso, conforme consignado no próprio Termo de Rescisão (Id. 322558945). Todavia, essas notificações extrajudiciais não se confundem com a instauração de processo administrativo formal, pois não asseguram o direito da contratada ao contraditório e à ampla defesa.

Nesse sentido, esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo já reconheceu a nulidade da rescisão unilateral de contrato administrativo efetivada sem a instauração de processo administrativo prévio que assegure o contraditório e a ampla defesa.

“
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES – MUNICÍPIO CONTRATANTE QUE ALMEJA O RESSARCIMENTO DE DISPÊNDIO HAVIDO COM O CONTRATO ADMINISTRATIVO, EM RAZÃO DA ANULAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO, DECORRENTE DO DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES LEGAIS, O QUE ENSEJOU A ANULAÇÃO DO CERTAME – RESCISÃO CONTRATUAL – APLICAÇÃO UNILATERAL DA MEDIDA POR PARTE DA ADMINISTRAÇÃO – AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO – INOBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – RECURSO PROVIDO PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO.

1 - Consoante o parágrafo único do art. 78 da Lei n. 8.666/93, os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

2 – Ademais, é cediço que, ‘aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes’ (art. 5o, LV, CF/88).

3 - Ausente procedimento administrativo prévio para a rescisão unilateral de contrato administrativo, mediante contraditório e ampla defesa, não há que se falar em restituição de valores ao Município Apelado.
” (TJ-MT, apelação 0000274-38.2010.8.11.0096, Rel. Des. Márcio Vidal, Redatora p/ acórdão Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 30.8.2021, publicado no DJe em 1o.2.2022).

“
REEXAME NECESSÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. RESCISÃO UNILATERAL. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO. INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA LEGALIDADE, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. SENTENÇA RATIFICADA.

A rescisão unilateral de contrato pela administração, por interesse do serviço público, afigura-se possível e legítima, desde que precedida de procedimento regular, com oportunidade de defesa.

É de se reconhecer a ilegalidade do ato administrativo que rescinde unilateralmente contrato administrativo de prestação de serviços — válido e vigente — por meio de simples comunicação, sem lastro em prévio procedimento administrativo
.” (TJ-MT, remessa necessária 24984/2016, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 23.4.2018, publicado no DJe em 7.5.2018).

Sendo nula a rescisão unilateral do contrato administrativo, as pretensões deduzidas pelo Município de Carlinda (MT) na presente demanda, a saber: multa e ressarcimento pelos prejuízos alegados, decorrentes da rescisão contratual, carecem de pressuposto jurídico válido.

Com efeito, a pretensão de ressarcimento pressupõe que o descumprimento contratual tenha sido regularmente apurado e que a rescisão tenha sido validamente efetivada, de modo que os eventuais prejuízos possam ser atribuídos à contratada.

A pretensão de recebimento de multa contratual, por sua vez, tem como fato gerador a rescisão por culpa da contratada (cláusula décima primeira, subitem 1.6 e parágrafo quarto, do Contrato Administrativo n. 16/2018, Id. 322558943), o que igualmente pressupõe a validade do ato rescisório.

Sem rescisão válida, não há como imputar à contratada a responsabilidade pelos custos adicionais decorrentes da nova contratação, nem lhe aplicar a multa contratual no patamar máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato.

Por fim, cumpre esclarecer que a declaração de ilegalidade da rescisão não obsta que o Município de Carlinda (MT), se assim entender cabível, instaure o devido processo administrativo para apuração de eventual descumprimento contratual, assegurando à contratada o exercício do contraditório e da ampla defesa, nos termos da legislação vigente.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto para reformar a sentença e, consequentemente, julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Em razão da reforma da sentença, condeno o ente público ao ressarcimento das custas antecipadas pela ré, bem como ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026